Tribunal: TJES
Processo: 5000624-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000624-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO PÚBLICA. ESCOLAS CÍVICO-MILITARES. COMPETÊNCIA MUNICIPAL SUPLEMENTAR. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMINAR SUSPENSIVA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu liminar para suspender a implementação e a continuidade do modelo cívico-militar em três escolas da rede municipal, determinando sua transição para o modelo convencional em 60 dias, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata da política pública municipal de escolas cívico-militares; (ii) estabelecer se a revogação do Decreto Federal nº 10.004/2019 torna inconstitucional a legislação municipal que institui modelo educacional semelhante; e (iii) determinar se houve violação ao princípio da separação dos poderes e ao pacto federativo com a intervenção judicial na política educacional local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revogação do Decreto Federal nº 10.004/2019, que instituiu o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim), não invalida, por si só, a Lei Municipal nº 6.492/2023, que institui modelo educacional semelhante no âmbito do Município, em exercício de competência legislativa suplementar.

4.
A atuação judicial que substitui deliberação legislativa e administrativa válida, sem evidência de ilegalidade manifesta ou omissão estatal, viola o princípio da separação dos poderes e o pacto federativo.

5.
A concessão de tutela antecipada com efeitos satisfativos e irreversíveis, que esgota o mérito da ação e impõe alteração abrupta na política educacional local, não se justifica na ausência dos requisitos legais exigidos pelos arts. 300, §3º, do CPC e 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92.

6.
Não restou demonstrado risco concreto, iminente e irreparável decorrente da manutenção das escolas cívico-militares, sendo insuficiente a invocação genérica de afronta a diretrizes federais.

7.
Os documentos nos autos indicam efeitos positivos do modelo educacional implementado, como melhoria nos índices do IDEB, redução de evasão escolar e ambiente disciplinar aprimorado, revelando plausibilidade e razoabilidade na escolha da política pública local.

8.
A mudança imediata no modelo educacional, sem transição planejada, pode acarretar prejuízos pedagógicos, descontinuidade administrativa e insegurança jurídica, em descompasso com os princípios constitucionais da eficiência e da proteção ao interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a r. decisao agravada a fim de indeferir o pedido de antecipacao de tutela formulado na inicial, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
,

em face da r. decisão (ID nº 57303760-processo de origem), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo

MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, deferiu o pedido liminar requerido para: “
suspender a implementação e a continuidade do modelo adotado nas escolas cívico-militares no Município de Cariacica, devendo no prazo de 60 (sessenta) dias, realizar a transição nas escolas EMEFTI ECIM Cel. PM Orlady Rocha Filho, EMEF ECIM DR. AFONSO SCHWAB e EMEF ECIM Terfina Rocha Ferreira retirando-as do modelo Cívico-Militar, sob pena de multa a ser fixada por este juízo em momento oportuno
”.

Em suas razões recursais acostadas no ID nº 11829986, o agravante aduz, em síntese, que:
I)
“
É evidente que a medida liminar deferida pelo Douto Juízo de origem possui real natureza satisfativa e irreversível no plano fático (e NÃO meramente cautelar ou inibitória de um suposto dano), configurando uma nítida tutela antecipatória do mérito, sobretudo porque obsta a continuidade do funcionamento das Escolas Cívico-Militares já instituídas na rede pública de ensino do Município agravante e impõe a transição/transformação em escolas convencionais, exaurindo o objeto da própria Ação Civil Pública
”;
II)
“
a aplicação do § 3º do artigo 1º da Lei nº 8.437/92 à tutela antecipatória somente reforça a restrição estabelecida também no § 3º do artigo 300 do CPC vigente, ou seja,
não
se permite a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, no todo ou em parte, quando houver risco de irreversibilidade do provimento (periculum in mora inverso)
”;
I
II
)
“
a despeito da revogação do ato normativo federal que regulamentava o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, encontra-se em vigor no âmbito do Município agravante a Lei Municipal nº 6.492, de 17 de julho de 2023, publicada em 18/07/2023 (texto integral em anexo), que instituiu a criação e transformação de unidades de ensino em Escolas Cívico-Militares na rede pública local de ensino fundamental, entre outras providências
”;
I
V)
“
o Douto Juízo a quo não poderia, com base na revogação da norma federal, determinar a suspensão da implementação e continuidade do modelo legalmente adotado no sistema de educação do Município agravante, impondo a transição/transformação das Escolas Cívico-Militares existentes para retornar ao modelo convencional, a configurar nítida invasão/usurpação das atribuições reservadas aos Poderes Legislativo e Executivo Municipal
”;
V)
“
são imensos os impactos causados pela suspensão desse modelo de ensino, especialmente quanto à diminuição da evasão escolar e do baixo desempenho acadêmico, aumentando os índices de aprovação dos alunos, além da redução dos índices de violência dentro das unidades de ensino e criminalidade na comunidade escolar
”;
VI)
“
Há de se considerar também todos os investimentos em capacitação dos educadores constantemente realizados e atualizados pelo Município agravante desde a instituição das Escolas Cívico-Militares, inexistindo a substituição destes por militares ou profissionais estranhos às instituições escolares
”;
V
I
I)
“
A suspensão do modelo cívico-militar adotado e já implementado pelo agravante, conforme determinada na decisão agravada, afetaria diretamente e de forma negativa as políticas educacionais, pois a reprovação escolar está cada vez menor e o abandono escolar tem reduzido significativamente nas Escolas Cívico-Militares instituídas na rede local, além dos excelentes resultados alcançados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (lDEB
)”;
VIII
)
“
a Lei Municipal nº 6.492/2023 regulamenta a implementação das Escolas Cívico-Militares no Município agravante, sem desvalorizar a categoria de educadores, e não afronta o planejamento escolar nem tampouco as funções constitucionais da Polícia Militar, não violando nenhum dispositivo constitucional ou legal que estabeleça as diretrizes norteadoras do direito à educação em conjunto com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente
”;

I
X
)
“
não há evidência do alegado direito ou fumus boni iuris que autorize a tutela antecipatória impugnada nesta instância recursal, devendo ser mantida a continuidade do modelo adotado (Escolas Cívico-Militares) por legislação própria, vigente e válida no âmbito do Município de Cariacica (agravante)”;
X
)
“
inexiste o suposto periculum in mora invocado pelo Douto Juízo de origem, porquanto a estrutura e o funcionamento do sistema educacional municipal permanecem inalterados com a implementação das Escolas Cívico-Militares nesta Municipalidade, cujos objetivos e atuações estão em consonância com as diretrizes do sistema educacional vigente”;
X
I
)
“
é manifesta a irreversibilidade da decisão agravada (periculum in mora inverso – artigo 300, § 3º, do CPC c/c artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92), porquanto impede a continuidade do funcionamento das Escolas Cívico Militares já instituídas pelo Município agravante e determina a sua transformação em unidades de ensino convencionais, revelando a natureza satisfativa e exauriente do objeto da lid
e”;
X
I
I
)
“
Embora não mencionadas na decisão agravada, as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7662 e 7675 ajuizadas por partidos políticos (PSOL e PT) em face da Lei Estadual que instituiu o Programa Escola Cívico-Militar no âmbito das escolas públicas estaduais e municipais de São Paulo ainda se encontram pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes, após a realização de audiência pública, sem a concessão de qualquer medida cautelar suspensiva”.

Ressai dos autos que o Ministério Público ajuizou a demanda de origem (Cópia ID nº 11829987) visando impedir a continuidade do modelo educacional cívico-militar implementado pelo Município de Cariacica nas escolas EMEFTI ECIM Cel. PM Orlady Rocha Filho, EMEF ECIM Dr. Afonso Schwab e EMEF ECIM Terfina Rocha Ferreira. Alega o
Parquet
que, com a revogação do Decreto Federal nº 10.004/2019, que instituiu o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, e sua substituição pelo Decreto nº 11.611/2023, a manutenção do referido modelo em âmbito municipal torna-se incompatível com o ordenamento jurídico vigente, por violar preceitos constitucionais, normas infraconstitucionais e diretrizes do Plano Nacional de Educação.

Dessa forma, formulou pedido liminar de antecipação de tutela que foi integralmente acolhido pelo Juízo de origem.

Inicialmente, verifica-se que a implantação do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim) no município agravante foi precedida de adesão no Ministério da Educação, nos termos do Decreto Federal nº 10.004/2009 e audiência pública (ID nº 11829991).

Todavia, não se desconhece o encerramento do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim), por meio do Decreto nº 11.611/2023.

Em que pese a relevância da finalidade última pretendida pelo Órgão Ministerial com o ajuizamento da ação civil pública de origem, qual seja, garantir o direito constitucional à educação, tenho que a atuação do Poder Judiciário não pode significar uma intromissão indevida nas atribuições conferidas aos demais Poderes, notadamente quando é possível verificar razoabilidade nas escolhas do ente federado.

A revogação do Decreto nº 10.004/2019, que instituiu o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, não torna automaticamente inconstitucional a iniciativa municipal que, mediante lei própria (Lei Municipal nº 6.492/2023), aprovou modelo educacional com características semelhantes, em estrita observância à competência suplementar do ente local.

Ademais, não há nos autos qualquer prova de que a continuidade das atividades das escolas cívico-militares, neste momento processual, institua risco concreto, iminente e irreparável à estrutura educacional municipal. Ao revés, os documentos colacionados aos autos demonstram indicadores positivos das escolas já adaptadas ao modelo (IDs n°s 11830003, 11830004 e 11830006).

A mera invocação de eventual afronta à diretriz federal da educação não basta, em sede de cognição sumária, para legitimar uma medida tão drástica como a suspensão imediata de escolas em funcionamento regular, sem que se tenha demonstrado qualquer vício formal na norma municipal ou resultado negativo da política educacional.

A medida pleiteada demanda planejamento e exige destinação orçamentária de recursos públicos, os quais são finitos. É por essa razão que o Poder Judiciário somente deve atuar de modo excepcionalíssimo, se as políticas públicas estiveram totalmente dissociadas do compromisso constitucional e para evitar os efeitos nocivos e lesivos da inatividade ou abusividade governamental em matéria de direitos fundamentais.

Assim, somente os casos extremos de omissão do Executivo podem gerar a intervenção do Judiciário para garantir direitos impostergáveis, sob pena de vir o Judiciário a substituir atribuições típicas de outros organismos estatais.

No caso em exame, não se cuida de omissão ou inércia estatal, mas sim de atuação legislativa ativa e deliberada, dentro da órbita de sua competência constitucional. Substituir essa deliberação por um juízo em sede liminar, é afronta ao pacto federativo e ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, trago a lume o ensinamento doutrinário no sentido de que “
a interferência do Poder Judiciário em políticas públicas não pode transformar-se
em regra e não pode implicar substituição da discricionariedade administrativa e da própria discricionariedade do legislador pela discricionariedade do juiz
”
1
.

Evidente que a concessão da tutela provisória, no presente caso, importa no esgotamento do mérito da ação e se revela irreversível
(
§ 3º, art. 300, CPC), uma vez que a volta do ‘
status quo ante
” é praticamente impossível, sendo este o fundamento da existência da vedação legal à concessão de pedido liminar contra a Fazenda Pública contida no art. 1.059 do CPC
2
c/c art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92
3
.

Por fim, ressalta-se que uma mudança abrupta na política educacional municipal, especialmente após o início do ano letivo e sem a devida transição planejada, pode acarretar graves impactos na organização pedagógica e administrativa das escolas, gerando risco de descontinuidade das ações em curso, perda de investimentos públicos já realizados, instabilidade institucional e insegurança jurídica aos envolvidos na execução e no acompanhamento das atividades educacionais.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-
LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada a fim de indeferir o pedido de antecipação de tutela formulado na inicial.

É como voto.

1
PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito administrativo. 31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1019.

2
Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992 , e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009 .

3
Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.